Tribunal: TJPA
Processo: 0801123-13.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801123-13.2017.8.14.0301
APELANTE: ANTONIO CARLOS SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ANTERIOR AÇÃO PENAL PARA APURAR OS FATOS NARRADOS. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NA SEARA CIVIL. ARTIGO 200 DO CÓDIGO CIVIL. REFORMA DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA REGULAR PROCESSAMENTO.
AUSÊNCIA DE HIPÓTESE QUE POSSA ENSEJAR A OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos em que se verifique omissão, obscuridade ou contradição ou para corrigir erros materiais.

2. Depreende-se, da análise dos autos, que inexiste qualquer vício a ser suprido no Acórdão, não merecendo prosperar a insurgência do embargante, que, em verdade, vale-se do disposto no art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável em sede de embargos declaratórios.

3.
A simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para pré-questionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, independente do êxito dos embargos.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso de embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
09
de
novembro
de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo

MUNICÍPIO DE BELÉM
em face do acordão de id.
Num. 3347239 - Pág. 1/5,
proferido por esta 1ª Turma de Direito Público, que deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo embargado
contra sentença prolatada pelo Juízo da
1ª Vara de Tailândia/PA,
nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada em face do MUNICÍPIO DE BELÉM.

O acordão embargado foi assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ANTERIOR AÇÃO PENAL PARA APURAR OS FATOS NARRADOS. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NA SEARA CIVIL. ARTIGO 200 DO CÓDIGO CIVIL. REFORMA DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Pois bem, considerado como termo inicial do prazo prescricional o dia do óbito, qual seja, 24 de novembro de 2010 e que a ação foi ajuizada em 24/01/2017, restaria evidente a configuração da prescrição da pretensão, haja vista o esgotamento do prazo quinquenal, todavia, no presente caso, conforme documentos anexados, foi instaurado inquérito policial que posteriormente culminou no processo judicial nº 0012231-73.2011.814.0401.

2. Nas hipóteses de investigação ou processo criminal com impacto em demandas cíveis, há a suspensão do prazo prescricional para a propositura de processos na esfera cível, como ações de indenização. Nesses casos, o lesado pode optar por ingressar com o processo cível de forma antecipada, conforme prevê o artigo 935 do Código Civil de 2002, ou aguardar a solução da questão criminal para propor o pedido de ressarcimento, nos termos do artigo 200 do CC/2002.

3. Assim, considerando o transcurso de inquérito policial e posterior ação penal para apuração de responsabilidade decorrentes dos fatos narrados acima, o termo
a quo
do prazo prescricional quinquenal se inicia com o trânsito em julgado da ação no Juízo criminal, razão pela qual deve ser afastada a prescrição no caso em exame.

4. Conheço do recurso de apelação e dou-lhe provimento para cassar a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau para regular instrução e posterior julgamento do feito

5. PRECEDENTES DO STJ.
”

Em suas razões recursais, o embargante aduz o seguinte: finalidade de suprir omissão, não tendo enfrentado todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

A parte contrária apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pela manutenção do acordão recorrido.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

Antes de adentrar no mérito do recurso, impende delimitar a matéria a ser discutida em sede de embargos declaratórios, conforme o disposto no art.1.022 do Código de Processo Civil.

Pelo artigo citado, temos que a utilização do recurso de Embargos de Declaração, está restrita as hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A obscuridade ocorre quando não se extrai da leitura da decisão, a devida compreensão da ideia do julgador, ou seja, seu pronunciamento não restou suficientemente claro.

Moacyr Amaral Santos, afirma que “ocorre obscuridade sempre que há falta de clareza na redação do julgado, tornando difícil dele ter-se a verdadeira inteligência ou exata interpretação”.

Já a contradição encontra-se em decisões cuja fundamentação - afirmações e/ou conclusões - encontrem-se conflitantes, incompatíveis, incombináveis entre si, ou seja - para Pontes de Miranda - “o acórdão (ou a sentença) aqui diz 'sim' e ali 'não', ou aqui 'a' e ali 'b', ou aqui 'a' e ali 'aa'”.

A omissão, surge quando o julgador deixa de apreciar questões levantadas e no curso do feito, bem como aquelas que deixam de ser pronunciadas de ofício (condições da ação, decadência, etc).

Pontes de Miranda, assevera:

“a omissão supõe que algo tenha estado na petição, ou na contestação, ou em embargos, ou em qualquer ato processual de declaração de conhecimento ou de vontade, a que o juiz ou tribunal tinha de dar solução, e tenha deixado de atender. O julgador tem de dizer 'sim' ou 'não' a qualquer pedido ou requerimento ou simples alegação”.

Na lição de Antônio Carlos de Araújo Cintra:

“Há omissão quando o juiz deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício. Ocorre, então, hipótese de error in procedendo, caracterizado pela desobediência à regra processual que impõe ao juiz o dever de se pronunciar sobre 'as questões de fato ou de direito' pertinentes à causa”.

Por fim, em regra, o “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação. Não se incluindo, nesse contexto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.

No caso, concreto, conforme relatado acima, o embargante aduz, em síntese, a
finalidade de suprir omissão, não tendo enfrentado todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, ao passo que no caso concreto deve ser mantido o reconhecimento da prescrição da pretensão do autor/embargado.

Em que pese os as razões recursais destacadas pelo recorrente, entendo que não existe qualquer vício a ser sanado no acordão embargado, sendo devida a manutenção da decisão embargada.

Ato contínuo, destaco que
é consenso que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a sua decisão e que tais sejam aptas à solução da lide.

Nesse sentido:

“
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0017428-36.2014.8.08.0024 Embargante: Sebastião Bischoff Embargado: Fundação Petrobrás de Seguridade Social - PETROS Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior ACÓRDÃO EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MANIFESTA INTENÇÃO DE REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS PONTOS TRAZIDOS NO RECURSO. NÃO OBRIGATORIEDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. In casu , o v. acórdão recorrido foi claro ao afirmar que aos beneficiários dos planos de previdência suplementar serão aplicadas as regras vigentes no momento em que estes implementarem as condições estabelecidas no regulamento próprio para exercitar o seu direito . 2.
Quanto aos outros argumentos trazidos nas razões dos embargos, é cediço que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a sua decisão e que tais sejam aptas à solução da lide
. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 11 de junho de 2019. PRESIDENTE RELATOR

(TJ-ES - ED: 00174283620148080024, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 11/06/2019, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/07/2019).
”

Outrossim, conforme aduzido quando do julgamento do recurso de apelação,
nas hipóteses de investigação ou processo criminal com impacto em demandas cíveis, como no caso concreto, conforme entendimento do Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, há a suspensão do prazo prescricional para a propositura de processos na esfera cível, como ações de indenização.

Desse modo, o lesado pode optar por ingressar com o processo cível de forma antecipada, conforme prevê o artigo 935 do Código Civil de 2002, ou aguardar a solução da questão criminal para propor o pedido de ressarcimento, nos termos do artigo 200 do CC/2002.

Por isso,
considerando o transcurso de inquérito policial e posterior ação penal para apuração de responsabilidade decorrentes dos fatos narrados acima, o termo
a quo
do prazo prescricional quinquenal se inicia com o trânsito em julgado da ação no Juízo criminal, razão pela qual deve ser afastada a prescrição no caso em exame.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - MORTE PRATICADA POR POLICIAIS CIVIS DE MATO GROSSO - PRESCRIÇÃO - INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL - INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO NA ESFERA CRIMINAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL
- PREJUDICIALIDADE EXTERNA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA - PROVIMENTO.
A instauração do processo penal implica a interrupção do prazo prescricional para a propositura da Ação de Indenização que tenha como fundamento o fato apurado na esfera criminal que somente começa a correr da data em que a sentença penal transitar em julgado (art. 200, do CC).
Havendo, nos autos, declaração da parte requerente de que não dispõe de recursos financeiros para custear as despesas processuais e os honorários advocatícios e, estando comprovada a sua hipossuficiência econômica, a concessão do benefício da gratuidade da justiça é medida impositiva.

(TJ-MT - APL: 00033545320158110025 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 27/08/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 06/09/2018).
”

“
CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FACE DO ESTADO DO CEARÁ. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
. AGRESSÃO POLICIAL PERPETRADA POR POLICIAIS MILITARES SOB O COMANDO DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. INVASÃO DE DOMICÍLIO E ESPANCAMENTO. PLEITO INDENIZATÓRIO JULGADO PROCEDENTE EM PRIMEIRO GRAU. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM FAVOR DAS VÍTIMAS/APELADOS. INSURGÊNCIA ESTATAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO
. REJEIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL A CONTAR DA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NO JUÍZO CRIMINAL. ARTIGO 200 DO CC
. NO MÉRITO, ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE, ALÉM DE PLEITO DE MINORAÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO. DESACOLHIMENTO. SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. QUANTUM FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO 1.1. Ainda que pretenda a parte autora ser indenizada por fato ocorrido em fevereiro de 1994, como a sentença na ação criminal somente foi proferida em 11.05.1998 e a presente ação de indenização por danos morais proposta em 06.12.1999
, não há que se falar em decurso de prazo superior a cinco anos a ensejar o reconhecimento da prescrição. Caso em que se aplica o artigo 200 do Código Civil que preconiza: quando a ação se originar em fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá prescrição antes da respectiva sentença definitiva. 1.2. Preliminar Rejeitada.
2. NO MÉRITO 2.1. Caso em que sustenta o recorrente, em suas razões recursais, que os autores da demanda não se desincumbiram de provar o nexo de causalidade entre o fato alegado e o dano, uma vez que considera imprestável a prova produzida na fase do Inquérito policial, porquanto não foi oportunizado, ao apelante, o contraditório e a ampla defesa. Assim, entende que cabia aos autores produzir as provas necessárias ao acolhimento do pleito indenizatório. Afirma, ademais, que o magistrado de primeiro grau fixou de forma exacerbada o quantum a ser pago, devendo ser minorado, acaso esta Corte de Justiça reconheça devida a reparação por danos morais. 2.2. Acerca do dever de indenizar, é cediço que há a necessidade de se comprovar a presença dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: o dano sofrido, o ato ilícito que resultou nesse dano e o nexo de causalidade entre o ato e o dano por ele produzido. De fato, para que ocorra a responsabilidade da pessoa jurídica de direito público, imprescindível que se estabeleça um nexo causal entre o dano pretendido e a conduta do agente, comissiva ou omissiva, sem o que o prejuízo imaterial não teria sido causado, não importando se agiu com culpa ou dolo, elidindo-se a responsabilidade civil, por outro lado, se não houver um comportamento contrário à ordem jurídica. 2.3. Acerca do fato e que este foi praticado por agentes do Estado, no exercício da função pública, não pairam dúvidas, restando patente, portanto, além da ocorrência do fato, o nexo de causalidade. Com efeito, a prova documental é farta. Basta que se observem os depoimentos testemunhais, bem como as declarações dos recorridos (vítimas) prestados perante a magistrada da Comarca de Independência, com o acompanhamento do Ministério Público, encartados no caderno processual, demonstrando, cabalmente, que os policiais espancaram e praticaram tortura a fim de colher as informações que buscavam, chegando, inclusive, a algemar as vítimas e disparar tiros em direção a estas, culminando por "montar" em uma das vítimas/apelados, como se fosse um animal. Da mesma forma, os exames de corpo delito de fls. 32/33 asseveram que os apelados sofreram hematomas e fraturas nos arcos costais (costelas), informando o expert que as lesões foram produzidas por pauladas, pesadas (sic) e com uso de uma metralhadora, demonstrando, portanto, a ocorrência do dano. 2.4. Não se deve permitir que o agente do Estado, mesmo que na tentativa de diminuir a impunidade e combater a escalada da criminalidade, atente contra os direitos fundamentais historicamente conquistados ao londo de várias décadas, valendo citar, à guisa de ilustração, a vedação a sanções de caráter cruel e o direito ao devido processo legal, previstos em vários incisos do art. 5º da CF/88. 2.5. O argumento carreado pelo recorrente, segundo o qual não podem ser considerados como prova os depoimentos colhidos no âmbito penal, porque o Estado do Ceará não teve chance de fazer perguntas às testemunhas, não merece guarida. É que a ação penal, como cediço, é proposta em face dos agentes e não em desfavor do ente público do qual são servidores, sendo, portanto, os autores do fato quem, no exercício do contraditório e da ampla defesa, fazem perguntas às testemunhas e declarantes através do julgador. Ademais, a prova colacionada na esfera cível, inclusive os autos de exame de corpo delito acostados aos autos, corroboram os depoimentos prestados perante o Juízo Penal. 2.6. O dano moral, esclareça-se, é aquele que atinge a esfera interna, moral e subjetiva do indivíduo, provocando-lhe, dessa maneira, um profundo sentimento de dor. Assim, tendo em vista a atuação desproporcional dos agentes da Polícia Militar, com a conivência do Delegado de Polícia Civil, além do nexo de causalidade existente entre dita atuação e os danos experimentados pelos apelados, resta configurado o dever do Estado do Ceará indenizá-los pelos sofrimentos experimentados. 2.7. Com relação ao quantum arbitrado, assevera o recorrente que a decisão de primeiro grau fixou valor exacerbado, considerando a situação em concreto, uma vez que os recorridos são pessoas de pouco poder aquisitivo. Todavia, mais uma vez razão não lhe assiste. A indenização por danos morais tem caráter dúplice, tanto punitivo do agente quanto compensatório em relação à vítima. Desse modo, a vítima de lesões a direitos de natureza não patrimonial deve receber soma que lhe compense a dor e a humilhação sofridas, arbitrada segundo as circunstâncias. Não deve ser fonte de enriquecimento, nem ser inexpressiva. Há de se levar em consideração, ainda, o porte econômico daquele que vai suportar a condenação. Os danos morais não resultam de diminuição patrimonial, mas de dor, de desconforto. E, na situação narrada, vê-se que a humilhação sofrida pelos recorridos se mostra de gravidade ímpar. Por outro lado, o ato cometido pelos agentes públicos, merece severa reprimenda a fim de coibir o descaso para com os direitos fundamentais da pessoa humana, desestimulando futura prática semelhante. 2.8. Apelação conhecida e desprovida. ACÓRDÃO Vistos, discutidos e relatados os presentes autos de APELAÇÃO CÍVEL n.º 0505700-55.2000.8.06.0001, em que são partes as pessoas acima indicadas, acorda a Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em julgamento de Turma, à unanimidade, em conhecer do recurso apelatório manejado, para rejeitar a preliminar suscitada, além de, no mérito, negar provimento ao apelo, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Fortaleza, 22 de março de 2017

(TJ-CE - APL: 05057005520008060001 CE 0505700-55.2000.8.06.0001, Relator: LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 22/03/2017).
”

Desse modo, depreende-se do exposto, que inexiste qualquer vício a ser suprido no Acórdão, não merecendo prosperar a insurgência do embargante, que, em verdade, vale-se do disposto no art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável em sede de embargos declaratórios.

Outrossim, é necessário ressaltar que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para pré-questionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, destaco que a reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do NCPC.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação lançada que passa a integrar esse dispositivo como se estivesse totalmente transcrita.

É o voto.

Belém (PA),
09
de
novembro
de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 18/11/2020